Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734142-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Renata Fagundes Campos Agravado: Paulo Ayrton Campos Junior Darilene Fagundes Campos Leonardo Fagundes Campos Ana Paula Fagundes Campos Souza Andrea Fagundes Campos de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Fagundes Campos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0715122-09.2025.8.07.0020, assim redigida: “Em atenção à petição de ID 243095310, por meio da qual a parte autora, RENATA FAGUNDES CAMPOS, reitera o pedido de gratuidade de justiça e junta novos documentos, passo à análise. Conforme já salientado no despacho de ID 242930277, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora a declaração de pobreza estabeleça uma presunção relativa de hipossuficiência, essa presunção cede diante de outros elementos que indiquem capacidade financeira. No caso dos autos, os elementos já apresentados são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Observa-se que a autora, RENATA FAGUNDES CAMPOS, é servidora pública. Sua Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2024 (exercício 2025) informa rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 145.249,57. Embora haja um contracheque de abril/2025 com líquido de R$ 12.639,35 devido a um adiantamento salarial, a autora argumenta que teve redução salarial em junho/2025 devido à greve dos professores. Ainda que a autora alegue estar em situação de superendividamento, com dívidas de empréstimos e cartão de crédito que somam aproximadamente R$ 4.200,65 mensais em pagamentos de empréstimos e R$ 25.288,95 em dívidas de cartão de crédito, e que tenha registrado uma reclamação pré-processual para renegociação de débitos, a natureza e o objeto da presente demanda revelam um patrimônio considerável. A presente Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguel visa permitir que a autora receba o valor de sua herança. Os bens relacionados ao condomínio, somados, totalizam R$ 3.216.360,00, e segundo a autora detém 10% (dez por cento) desses bens, o que corresponde a R$ 321.636,00. O valor da causa foi atribuído em R$ 328.136,00. Considerando que a autora é servidora pública com renda anual bruta considerável e busca o recebimento de sua parte em bens cujo valor de mercado supera trezentos mil reais, compreende-se que, apesar das dívidas alegadas, sua capacidade financeira é superior ao limite que justificaria a concessão da justiça gratuita. Desta forma, os documentos apresentados e a relevância econômica da demanda não justificam a concessão da gratuidade de justiça. Diante do exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela autora, tendo em vista que os documentos apresentados demonstram que ela possui condições de arcar com as módicas custas deste Tribunal. Fica a parte autora intimada a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75173843), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que, a despeito de exercer atribuições como servidora pública, enfrenta situação de superendividamento. Além disso, acrescenta que a pretensão ora em exame consiste na desconstituição do condomínio relativos aos imóveis que foram partilhados em procedimento de inventário e que não estão acessíveis em razão da posse exclusiva pelos demais herdeiros, ora agravados. Sustenta, assim, que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal bruta de R$ 13.218,35 (treze mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos). No entanto, os rendimentos líquidos correspondem ao montante de R$ 4.680,87 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), de acordo com os contracheques referidos no Id. 75173844, fls. 43-44. É perceptível, ainda, que constam descontos na conta bancária da agravante relativos a negócios jurídicos de mútuo celebrados, que comprometem sua subsistência (Id. 243095314 dos autos do processo de origem). Assim, os dados factuais trazidos aos autos evidenciam a situação jurídica de superendividamento. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator